Tribunal: TJMT
Processo: 1030975-34.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030975-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), TUANY MONYTHERLLYS MACIEL CARDOSO - CPF: 749.456.101-34 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO DIRETA À LIBERDADE AMBULATORIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que deferiu medida cautelar de busca e apreensão e autorizou a extração de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos, no curso de investigação sobre possível fraude em concurso público.

II. Questão em discussão

2. Consiste em determinar se há coação ilegal ou manifesta abusividade na decisão que autorizou a busca e apreensão, a justificar a concessão da ordem.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não é o meio adequado para impugnar medidas cautelares que não importem em coação direta ou iminente à liberdade de locomoção.

4. Por outro lado, a decisão impugnada não revelou ilegalidade ou teratologia manifesta, tendo sido proferida com base em indícios razoáveis de autoria e em vista da necessidade da medida para a investigação de fraude em concurso público.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
extinto, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

“1. O
habeas corpus
não se presta à impugnação de medidas cautelares probatórias que não importem em ameaça ou coação direta à liberdade ambulatorial do paciente. 2. A inexistência de coação ilegal manifesta e a adequação da medida deferida à luz dos elementos colhidos inviabilizam a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 240, 241, 243, 647 e 648; art. 118.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 650.067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 02/03/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030975-34.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTES:

Dr. ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

PACIENTE:

TUANY MONYTHERLLYS MACIEL CARDOSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra ato imputado ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da representação n. 1004004-29.2025.8.11.0059 (PJe),
deferiu
a medida de
busca e apreensão
em desfavor da paciente, bem como
autorizou

a extração dos dados armazenados nos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos
, à conta do suposto envolvimento de
TUANY
com o crime de
fraude em concurso público.

Colhe-se da impetração e dos documentos que a acompanham que a paciente está sendo investigada por ter, em tese, utilizado um
gabarito escrito em sua perna
durante a prova realizada no âmbito do Processo Seletivo Simplificado para Profissionais da Saúde, realizado em
03/08/2025
.

Em
14/08/2025
, a d. autoridade policial representou pela
busca domiciliar/pessoal
e pela
quebra de sigilo telefônico/telemático
em desfavor da paciente. O i. Ministério Público manifestou-se
favoravelmente
em
25/08/2025
, e, no dia subsequente, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação formulada pela d. autoridade policial.

Nesse cenário, o d. impetrante sustenta que a decisão reprochada padece de nulidade visto que
destituída de fundamentação idônea
, aduzindo, ainda, a
ausência de justa causa
a amparar a decretação das medidas cautelares deferidas, haja vista a manifesta inobservância dos requisitos previstos nos
arts. 240 e seguintes do Código de Processo Penal
, com ofensa à
inviolabilidade domiciliar
; argumentando, nesse desiderato, que o
decisum
se limitou a reproduzir meras fórmulas estereotipadas acerca da gravidade abstrata do delito investigado, olvidando-se em demonstrar, com base em elementos concretos e individualizados, a existência de
fundadas razões
que justificassem a expedição do mandado de busca e apreensão.

Assevera, ademais, que não foram declinados nos autos quaisquer
indícios minimamente robustos
do envolvimento da paciente com as supostas práticas ilícitas investigadas,
tampouco se demonstrou a imprescindibilidade da diligência
como medida excepcional de obtenção da prova, agravando-se o vício, segundo sua ótica, diante da
ausência de informações precisas
sobre o certame alegadamente fraudado, da falta de
delimitação objetiva
dos bens a serem apreendidos e da inexistência de
indicação clara dos reais objetivos
perseguidos com a medida acautelatória.

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de
suspender
os efeitos da decisão que autorizou a busca e apreensão. No
mérito
, pugna pelo reconhecimento da
nulidade da decisão combatida
ante a
falta de justa causa
, determinando-se a
restituição
à paciente de todos os bens apreendidos.

A ação de dignidade constitucional veio acompanhada de documentos (ID 313503352 e ss.).

Indeferido
o pedido de concessão liminar (ID 314014369), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 314353388.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão do
writ
,
por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitido, pela
denegação da ordem
(ID 319258899).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
inadmissão
do presente
habeas corpus
, por
inadequação da via eleita
, sob o fundamento de que a insurgência demanda o
aprofundado exame do acervo fático-probatório
, providência
incompatível
com a angusta via do remédio constitucional, que não admite aprofundada incursão no campo probatório, uma vez que não constitui meio idôneo para a
discussão de questões meritórias
, salvo quando se verifica,
primo ictu oculi
, coação manifestamente abusiva; pelo que, conforme a i. Cúpula Ministerial, a análise da questão suscitada deve ser analisada na
sede recursal devida
, vista a impossibilidade de utilização desta ação constitucional como substituto do recurso adequado.

Analisados detidamente os autos, estou convencido de que, embora este eg. Tribunal de Justiça já tenha admitido o
habeas corpus
para atacar
medidas cautelares probatórias
, por se entender que tais medidas restringem a liberdade de locomoção de
forma reflexa
, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (STF e STJ), e também externado neste eg. Sodalício, é no sentido de que a ação de
habeas corpus
é
voltada exclusivamente à tutela da liberdade ambulatorial
, conforme o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

Nessa linha, também preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Ademais, consoante alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça é certo que o
writ
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como
sucedâneo recursal
, nem para discutir
questões meritórias
que exijam aprofundada incursão no campo probatório, salvo se verificada coação manifestamente abusiva ou ilegalidade
primo ictu oculi
.

Fixadas essas premissas, deve-se observar que a
coação ilegal
suscitada pelo d. impetrante se refere a
medidas cautelares probatórias
[
busca e apreensão
e
quebra do sigilo de dados
], as quais, muito embora possam atingir direitos fundamentais como a intimidade e a privacidade, não consubstanciam, a toda evidência,
ameaça de violência ou coação ilegal contra a liberdade da paciente
; circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
para os fins colimados pelo impetrante, uma vez que, como exposto, o remédio heroico
não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] 2.
O pedido deduzido na impetração busca anular a medida cautelar que determinou a busca e apreensão levada a cabo em desfavor do Paciente ou que seja declarado ilícito o acesso e extração de conversas e dados dos aparelhos telefônicos, notebooks, equipamentos eletrônicos apreendidos, procedimento que, contudo, não se coaduna com a finalidade do remédio heroico
.

3.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do recorrente, incabível a utilização do mandamus para finalidades outras, como no presente caso em que se pretende a vedação de acesso e extração de conversas nos equipamentos eletrônicos apreendidos. A defesa tem a seu dispor os meios recursais cabíveis para insurgir-se contra os atos que considera ilegais, devendo ficar restringida a finalidade do remédio heroico para os casos de ilegalidade, concreta e direta, ao direito de locomoção.
Precedentes.

(AgRg no HC n. 650.067/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). — Destaquei.

Dessa forma, a rigor,
com esteio no entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal.
o presente feito
sequer deve ser admitido.

Trata-se de posicionamento fundado na preservação da
utilidade
e
eficácia
do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à
liberdade individual do sujeito
que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nada obstante,
ad argumentandum tantum
, apenas com vistas à verificação de flagrante ilegalidade que esteja comprovada de antemão, consigno que a análise da decisão objurgada
não revela
, de maneira indene de dúvidas, a existência de
coação ilegal
; tendo sido o
decisum
proferido em atenção aos elementos informativos colhidos até o momento, com esteio em detida fundamentação e amparado, a princípio, na jurisprudência pátria e na legislação pertinente.

Ao que se colhe dos autos, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação formulada pela d. autoridade policial com base em
indícios robustos de autoria e materialidade
, conforme relatado na representação policial, uma vez que
TUANY
foi
flagrada
utilizando um gabarito escrito em sua perna, durante o Processo Seletivo Simplificado para Profissionais da Saúde.

A despeito da crítica do impetrante sobre a
fragilidade dos indícios colacionados
, notadamente pela ausência de fotografia do suposto gabarito, é certo que se encontram reunidos nos autos os
depoimentos
de
Adrielly Vieira de Souza
, fiscal de sala, que relatou ter sido a paciente
denunciada
por outras candidatas, por estar colando, e que, ao ser revistada,
apresentava

marcações de gabarito em sua perna
; além de
Ricardo Goulart
, coordenador do certame, que afirmou, em depoimento por videoconferência, que a paciente
admitiu ter anotado o gabarito na perna
, justificativa que, na oportunidade, não foi acolhida, uma vez que seu cartão-resposta estava incompleto; bem como de
Cleunice Rosa
, vereadora, que confirmou ter recebido a denúncia e destacou a
gravidade do fato
, com risco para a lisura do concurso.

Além disso, é certo que os fatos foram formalizados por meio de documentos como o
BO 2025.247177
, registrado por
Cleunice
, com base no relato da fiscal
Adrielly
, que presenciou a conduta fraudulenta; o
BO 2025.249875
, lavrado por
Carina Letícia Ferreira
, representante da empresa Evolução Consultoria Ltda., responsável pelo certame, confirmando a
desclassificação
de
TUANY
; além do
gabarito da prova
da paciente, retido e contendo a anotação “
desclassificada
”, e do
registro de ocorrência da sala 15
, documento por meio do qual se formalizou a irregularidade quando de sua ocorrência.

Não ignoro, sob outro viés, que se observou que
TUANY
, na data fatídica, passou
tempo excessivo no banheiro
, o que possibilitou o surgimento da hipótese de que ela poderia ter
recebido o gabarito de um cúmplice
, razão pela qual se vê do
decisum
que a medida também se voltou à necessidade de se desvelar a existência de
conluio com terceiros
, ou mesmo com
organização criminosa
para a prática da fraude, sendo a quebra do sigilo de dados (mensagens, áudios, etc., dos aparelhos apreendidos), portanto, considerada
fundamental
e
imprescindível
para a elucidação do crime, que é punível com pena de reclusão.

Dito isso, no que concerne à
quebra do sigilo de dados
, é cediço que o art. 5º, XII, da Constituição Federal, garante a
inviolabilidade de tal sigilo
, permitindo a mitigação apenas mediante
ordem judicial motivada
para fins de investigação criminal. O deferimento exige a presença de
indícios razoáveis de autoria
e a demonstração de que a prova não pode ser obtida por outro meio disponível (
princípio da proibição de excesso
).

Nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que as mensagens e dados armazenados no celular estão protegidos pelo sigilo, de forma que a
extração de dados de conversas (WhatsApp, Telegram etc) sem prévia autorização judicial é nula
, mesmo que o aparelho tenha sido apreendido em flagrante (RHC 51.531-RO; RHC 67.379-RN).

No presente caso,
a autorização judicial foi dada
, e o d. juízo
a quo
, como visto, demonstrou a necessidade da medida como
instrumento fundamental
para as investigações, visando a identificar
possíveis cúmplices
e o
modus operandi
.

Por fim, o erro apontado pela i. defesa, referente à menção, no
decisum
objurgado, de se “
possibilitar o cumprimento do mandado de prisão preventiva
”, embora indique o uso de um modelo decisório inadequado ou mera falha de
copy and paste
, certamente constitui um
vício formal secundário
que não compromete a substância da motivação.

Isso porque, como visto, respeitados os limites cognitivos do remédio de
habeas corpus
, o cerne da decisão está
devidamente fundamentado
na existência de
indícios razoáveis de autoria
e na demonstração da
imprescindibilidade
das medidas probatórias para a obtenção de elementos de convicção.

Assim, estou convencido de que a decisão hostilizada demonstrou que o deferimento da representação era
necessário, adequado e proporcional
, preponderando o interesse público ao privado, estando, como visto, lastreada em
fundadas razões
(art. 240, §1º, CPP) e em conformidade com o requisito constitucional da
motivação
(art. 93, IX, CF),
não havendo falar
, portanto,
em ilegalidade manifesta a autorizar o trâmite excepcional pela via do
habeas corpus
.

Por fim, quanto à almejada
restituição dos bens
, é certo que se trata de medida que pode ser determinada antes do trânsito em julgado,
desde que inexista interesse processual
, devendo os bens permanecerem à disposição do juízo enquanto necessários à persecução penal (art. 118 do CPP).

Todavia, inexiste nos autos comprovação de que os bens apreendidos
já não sejam imprescindíveis à persecução penal
, dada a ausência de informações acerca da apresentação do
relatório circunstanciado
das extrações de dados dos aparelhos apreendidos; o que, por ora,
obsta
a almejada
restituição
, devendo a matéria ser, ademais, apreciada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal manifesto a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
TUANY MONYTHERLLYS MACIEL CARDOSO
, ausentes razões aptas a justificar a extraordinária concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025